Tribunal: TJSP
Processo: 0014751-80.2011.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - Conjunto probatório que desautoriza a absolvição – Bagatela. Construção doutrinária não referendada por esta c. Câmara Criminal. Reprovabilidade social da conduta – Apelo desprovido. Prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto. Ocorrência. Reconhecimento ex officio – Extinção da punibilidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001027312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0014751-80.2011.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante JOSE
BENEDITO CEZAR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso e
de ofício declararam a prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção
da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO
GOUVÊA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38995
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 0014751-80.2011.8.26.0624
Apelante: Jose Benedito Cezar
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Wiliam Aparecido Machado
Comarca: Tatuí
Juiz de 1a Instância: Mariana Teixeira Salviano da Rocha
EMENTA
APELAÇÃO
CRIMINAL

RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA - Conjunto probatório que desautoriza a
absolvição
Bagatela. Construção doutrinária não
referendada por esta c. Câmara Criminal. Reprovabilidade
social da conduta
Apelo desprovido. Prescrição da
pretensão punitiva pela pena em concreto. Ocorrência.
Reconhecimento ex officio Extinção da punibilidade.
JOSÉ BENEDITO CEZAR foi condenado a cumprir
penas de três anos de reclusão, em regime prisional aberto, mais o
pagamento de dez dias-multa, pela prática do delito de receptação
qualificada (artigo 180, parágrafos 1o e 2o, do Código Penal), substituída
a pena privativa de liberdade por restritiva de direito e prestação
pecuniária, conforme r. decisão de fls. 281/290.
Irresignado apela pugnando, em síntese, pela absolvição
por atipicidade da conduta por incidência do princípio da insignificância
(fls. 301/304).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 310/314), o parecer da
Douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
319/323).
É O RELATÓRIO.
O apelante foi condenado porque, nas circunstâncias
fáticas narradas na denúncia, adquiriu e manteve em depósito no
exercício de atividade comercial, quatro barras de alumínio, avaliadas
em R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), pertencentes à vítima K. T..,
coisa que deveria saber ser de origem criminosa.
A materialidade e a autoria restaram incontroversas e
comprovadas pelos boletins de ocorrência (fls. 03 e 19/20), auto de
exibição e apreensão (fls. 04), de avaliação (fls. 05), declarações da
vítima e depoimentos das testemunhas.
Cinge-se o inconformismo quanto à incidência do
princípio da bagatela.
A tese defensiva que busca o reconhecimento do
princípio da insignificância não merece acolhida, uma vez que tal
instituto não é consagrado pelo ordenamento jurídico.
O crime de bagatela é uma construção doutrinária, que
traz entendimento do qual não compartilho. Ainda que aceitasse, apenas
a pretexto de esclarecimento, a expressividade econômica do objeto
material do delito, por não ser um critério seguro, não deve servir de
parâmetro para o seu reconhecimento. Deste modo, bens jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penais, ainda que possuam valores irrisórios, também devem ser
tutelados pelo Direito Penal, não havendo que se falar em atipicidade.
Neste sentido, as decisões deste e. Tribunal de Justiça1.
Merece, ainda, consideração a reprovabilidade do
comportamento do réu que recebeu e manteve em depósito barras de
alumínio identificadas com o nome do proprietário e utilizadas no
sistema
de
irrigação
de
propriedade
rural, caracterizando a
reprovabilidade social da conduta.
A condenação, portanto, era mesmo necessária.
A dosimetria da pena merece reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, sem alterações
nas posteriores fases da dosimetria.
Como a coisa pode ser considerada de pequeno valor e
o réu é primário, aplica-se o disposto no art. 155, § 2o, do Código Penal,
de modo que aplico somente a pena de multa, notadamente porque o
delito foi praticado no ano de 2007 e não trouxe maiores consequências
à vítima.
Aplicada somente a pena de multa verifico a ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa.
1 Ap. 990.09.064408-7 Rel. David Haddad j. 10.12.2009; AP. 990.08.184694-2 Rel. Newton
Neves
j. 2.3.2010; AP. 990.08.020224-3
Rel. Almeida Toledo
j. 2.3.2010; Ap.
990.09.271963-7
Rel. Otávio Henrique
j. 4.3.2010 e Ap. 990.08.150411-1
Rel. Roberto
Midolla j. 25.2.2010; AP. 990.09.174678-9 Rel. Maria Tereza do Amaral j. 26.10.2010 e AP.
990.10.041742-8 Rel. Xavier de Souza j. 26.10.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A pena cominada prescreve em dois anos (art. 114, inc.
I, do CP), cujo lapso transcorreu entre a data do recebimento da
denúncia (fls. 46 25.02.2008) e a publicação da r. sentença penal
condenatória (fls. 02.12.20112), já observada a suspensão do processo e
do prazo prescricional.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso e
de ofício declaro a prescrição da pretensão punitiva, com a consequente
extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, do
Código Penal.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
2 Nos termos do art. 117, § 1o, do Código Penal.